Tribunal: TJDFT
Processo: 0736010-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$10.000,00 (dez mil reais), por apreciação equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e obscuridade no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou expressamente sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. A obscuridade decorre da falta de clareza e precisão do ato decisório, com aptidão de obstar que se alcance certeza e clareza acerca das questões submetidas a julgamento. As matérias de fato e de direito indispensáveis ao desate da controvérsia foram adequadamente enfrentadas.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.